Tribunal: TJDFT
Processo: 0749262-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTEXTO ECONÔMICO E FAMILIAR DO RECORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA MENSAL LÍQUIDA SUPERIOR A R$ 6.000,00. POSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado interposto pelo autor/agravante foi proferida o seguinte despacho:
A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo.
A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC).
Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas.
Ressalta-se, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração.
Nesse trilhar, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas:
(i) juntar ao feito declaração de hipossuficiência e documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS, extratos bancários e declaração de imposto de renda; ou
(ii) efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998).
Após análise dos documentos apresentados com a petição (ID 22652644), bem como do contexto econômico e familiar do recorrente, o relator indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos:
A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, os documentos acostados aos autos (ID 22652649) não demonstram a sua condição de hipossuficiente; ao contrário, permitem concluir pela possibilidade de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência.
Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício.
À parte recorrente para que efetue o pagamento das custas e preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção.
Irresignado, o recorrente, após o decurso do prazo de 48 horas, interpôs Agravo Interno. Nas razões do recurso, sustenta que “não há fundamentação detida ao teor dos documentos juntados”. Afirma que, a despeito de auferir renda mensal superior a R$6.000,00, a decisão recorrida “viola os princípios constitucionais, bem como jurisprudência pátria dominante, na medida em que falha em analisar a real situação financeira do Agravante, desconsiderando-se as despesas para subsistência”. Requer a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça.
Inicialmente, reitera-se os fundamentos já lançados no (i) despacho ID 22206912, em especial quanto a ressalva de que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras, que são variáveis e passíveis de administração, e na (ii) decisão ID 22821882, quanto à análise dos documentos apresentados pelo recorrente.
Em que pese as alegações do autor acerca de sua incapacidade financeira, este não logrou demonstrá-la efetivamente, porquanto não se pode afirmar que os rendimentos auferidos pela PM-GO são a única fonte de renda da família. Com efeito, a comprovação da situação econômica da família é ônus que recai sobre a parte interessada no benefício, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade de trazer aos autos os documentos necessários para tanto, como, por exemplo, a última declaração do IR.
Destarte, a análise dos documentos apresentados não evidencia de forma robusta a alegada situação de miserabilidade a impossibilitar o autor de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família.
Isso porque, a declaração genérica de gastos (luz, gás, água, condomínio, telefone, cartão de crédito, supermercado, transporte), por si só, não justifica a concessão do benefício, na medida em que devem ser levados em consideração todos os rendimentos auferidos pelo demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras, que, além de variáveis, são passíveis de administração.
Outrossim, o agravante é Policial Militar do Estado de Goiás, aufere rendimento bruto superior a sete vezes o salário-mínimo (ID 22652649), e, inclusive, contratou advogado particular para atuar na presente demanda, de molde que não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
Pelas razões expostas, a confirmação da decisão monocrática recursal que indeferiu a assistência judiciária gratuita, é medida que se impõe.
Nos termos do artigo 995 do CPC, “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”. Logo, negado provimento ao agravo interno, passa-se ao julgamento do recurso inominado.
O recurso inominado se sujeita a preparo - compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
Na hipótese, indeferido o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça e intimado para efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento (ID 22821882), o recorrente deixou transcorrer o prazo de 48 horas (ID 23078782).
Uma vez não constatado o pagamento do preparo dentro do prazo legal (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995), resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
Agravo interno conhecido e improvido.
Recurso inominado não conhecido.
Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.